Tribunal: TJDFT
Processo: 0753394-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0753394-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TECNISA S.A., TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. EMBARGADO: ANA CRISTINA D ANGELO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TECNISA S/A E TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face do acórdão de ID 27938574 que conheceu e deu parcial provimento aos Embargos de Declaração opostos pelos embargantes, que restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO FINAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. 1. A fixação de honorários, seja sobre o valor da causa ou sobre o valor da condenação, impõe a sua correção monetária para preservar o poder aquisitivo da moeda. 2. Decorrência lógica de toda condenação é que o termo final da correção monetária deve ser a data do efetivo pagamento, quando, de fato, resta cumprida a obrigação fixada. 3. Situação diversa ocorre com os juros moratórios, porquanto penalizam exclusivamente a mora, e devem ser limitados à data do ajuizamento do cumprimento definitivo de sentença, sob pena de configurar bis in idem. 4. Os valores tidos como pagos, e que estão depositados em conta judicial, também são corrigidos monetariamente, mas a cargo da instituição bancária. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acórdão integralizado. (Acórdão 1359178, 07533941120208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Embargos de Declaração opostos no ID 28365631 aduzindo a ocorrência de obscuridade no acórdão, ao argumento de que houve julgamento ultra petita, pois, os cálculos tal qual determinados, gerariam valor de honorários superior ao requerido pela parte. Tecem considerações. Requerem o conhecimento e provimento dos embargos para aclarar a forma de realização dos cálculos. Despacho de ID 28375737 intimando a parte embargada para apresentar contrarrazões. Contrarrazões no ID 28450867 aduzindo o objetivo de rediscutir a matéria e pugnando pelo não conhecimento do recurso, senão por seu não provimento. Novo despacho no ID 28884258 intimando a embargante para se manifestar sobre eventual não conhecimento dos embargos. Petição de ID 29089752 aduzindo que somente com a análise dos segundos embargos puderam ter real ciência dos valores que seriam devidos e pugnando pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Observo que o recurso não merecem ultrapassar a barreira de conhecimento. No caso dos autos foi interposto Agravo de Instrumento por parte da embargada requerendo que fosse estabelecida forma de cálculo de atualização e juros dos honorários advocatícios fixados na sentença, bem como dos majorados pelo Superior Tribunal de Justiça. Foi proferido acórdão analisando somente a correção monetária e, após a oposição de Embargos de Declaração, proferido novo acórdão estabelecendo a forma dos cálculos. Transcrevo a ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. VÍCIOS EXISTENTES. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. 1. Claro o acórdão ao estabelecer que não há que se falar em aplicação de juros aos cálculos do valor de honorários, já que fixados com base no valor da condenação, que deverá ser calculado incluindo atualização e juros de mora. 2. Verifica-se, contudo, que a controvérsia não se referia somente aos juros de mora, mas também à base e fórmula de cálculo dos valores devidos. Omissão, contradição e obscuridade presentes. 3. A base de cálculo do valor devido é o valor principal da condenação acrescido de juros e correção monetária. 4. A fórmula para o cálculo deverá ser feita calculando o valor principal total devido, com base nele o valor total a título de honorários advocatício e descontado deste último valor encontrado os valores já pagos. 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado. (Acórdão 1344218, 07533941120208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face desse acordo, foram opostos os Embargos de Declaração julgados no acórdão objeto do presente recurso, no qual foi esclarecido o termo final da correção monetária. Transcrevo o dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos, SEM EFEITOS INFRINGENTES, apenas para esclarecer que o termo final da correção monetária do valor principal, para fins de apuração dos honorários, é a data do efetivo e integral pagamento da verba, e do juros de mora, a data de ajuizamento com cumprimento de sentença, devendo considerar como pago, o valor depositado e corrigido pela instituição bancária. É como voto. Os embargantes apresentam razões discutindo a forma de cálculo estabelecida no primeiro recurso, o que é absolutamente incabível, quer seja porque o recurso de Embargos de Declaração não permite a rediscussão do mérito, quer seja porque a matéria está preclusa, já que foi analisada nos primeiros Embargos. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, a partir do segundo recurso de Embargos de Declaração, só é cabível a discussão de vício no acórdão antecedente. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGUNDOS ACLARATÓRIOS QUE REITERAM OS ARGUMENTOS ANTERIORMENTE VEICULADOS, OS QUAIS, AINDA CONDIZEM COM O MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL, CUJA INSTÂNCIA SEQUER FOI ABERTA. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CPFL REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa (AgInt no AREsp 1.649.929/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 26/03/2021; EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe 20/02/2018). 2. Segundos Embargos de Declaração da CPFL rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1658088/SP, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 24/06/2021) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. (...) 4. Em primeiro lugar, registra-se que na oposição de Embargos de Declaração contra acórdão proferido no julgamento de anteriores Embargos de Declaração, a discussão a respeito dos vícios do art. 1.022 do CPC é restrita à demonstração de vício no decisum que apreciou os Aclaratórios imediatamente antecedentes. (...) 15. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1725911/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 03/08/2021) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. (...) 1. A renovação de embargos de declaração em face de julgado que resolvera embargos primeiramente manejados está condicionada à subsistência de vício imputável ao decisório por derradeiro editado, ou seja, àquele que solvera a pretensão declaratória primeiramente manejada, não se afigurando viável a reiteração de embargos com o escopo de serem expungidas lacunas imputadas ao decisum primeiramente embargado cuja insubsistência já fora afirmada. 2. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 3. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. (....) 5. Embargos conhecidos e desprovidos. Multa imposta. Unânime. (Acórdão 1364992, 07020773620188070002, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que o recurso em nenhum momento indicou vício na fixação do termo final da correção monetária, única matéria passível de análise, sendo incabível o conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante sua patente inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de setembro de 2021 19:41:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador